Tribunal: TJDFT
Processo: 0717998-95.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA. IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DA UNIÃO. EXCLUSÃO. DÍVIDA DE CONSÓRCIO. PAGAMENTO EFETUADO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. INCLUSÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Uma vez adotado o regime da comunhão parcial de bens, devem integrar a partilha os bens adquiridos e as dívidas contraídas em prol da entidade familiar na constância do casamento, conforme prescreve o art. 1.658 e seguintes do Código Civil.
2. Exclui-se da partilha de bens imóvel adquirido antes do matrimônio e em cujo registro do bem conste os nomes de ambos os cônjuges na proporção de 50% para cada. Ausência de interesse de agir.
3. Diante do regime da comunhão parcial de bens instituído entre os litigantes, tem-se que as dívidas pagas por um deles na constância do casamento devem ser partilhadas por igual ao término da relação, pois se presumem revertidas em prol da família, ressalvada prova em contrário, o que não ocorreu nos presentes autos.
4. Configurada a sucumbência recíproca, fixa-se a verba sucumbencial segundo a derrota e a vitória das partes, cuja proporção adotada na Sentença atende os critérios legais.
5. Recurso de apelação conhecido e não provido.